Tribunal: TJES
Processo: 5004665-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004665-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: AARAO INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004665-43.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AARAO INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

em razão

da r. decisão

proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória (evento nº 1559720), no bojo da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença que move em face de
AARÃO INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA – ME
, que determinou a liberação de alvará de valor depositado judicialmente pelo executado.

Nas razões recursais, apresentadas no evento nº 1559529, o banco agravante

alega, em síntese, que
(I)
“não há prova robusta que a agravada realizou devidamente o pagamento perante a instituição financeira referente a parcela de novembro de 2017 do acordo entabulado” (fl. 04); e que
(II)
“diante da prerrogativa de sigilo bancário que existe entre a instituição financeira e seus clientes, não pode ser imputado ao banco ora agravante ônus da prova de impossível cumprimento, como também não pode ser prejudicado por tal fato” (fl. 06).

Decisão proferida no evento nº 1563890, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1637573, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

em razão

da r. decisão

proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória (evento nº 1559720), no bojo da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença que move em face de
AARÃO INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA – ME
, que determinou a liberação de alvará de valor depositado judicialmente pelo executado.

Nas razões recursais, apresentadas no evento nº 1559529, o banco agravante

alega, em síntese, que
(I)
“não há prova robusta que a agravada realizou devidamente o pagamento perante a instituição financeira referente a parcela de novembro de 2017 do acordo entabulado” (fl. 04); e que
(II)
“diante da prerrogativa de sigilo bancário que existe entre a instituição financeira e seus clientes, não pode ser imputado ao banco ora agravante ônus da prova de impossível cumprimento, como também não pode ser prejudicado por tal fato” (fl. 06).

Na instância originária, as partes litigantes entabularam acordo nos autos da ação de cobrança originária articulada pelo banco agravante em desfavor da empresa agravada (evento nº 1559698), que foi homologado judicialmente em julho de 2017 (evento nº 1559699).

De acordo com o referido ajuste, ficou acertado que o depósito das parcelas devidas pela devedora seriam depositadas em conta específica para tanto.

Ocorre que ao tentar realizar o depósito da parcela referente a novembro de 2017, a empresa agravada não logrou êxito, considerando que a conta indicada, na qual foram inclusive realizados os depósitos anteriores, havia sido bloqueada.

Tal fato é comprovado por meio das correspondências eletrônicas trocadas com a instituição bancária e extratos bancários acostados no evento nº 1559701, que revelam várias tentativas de pagamento por parte da devedora.

Tal circunstância levou à devedora a promoção do depósito judicial da parcela referente a novembro de 2017 (evento nº 1559703), com o propósito de não caracterizar o descumprimento da avença.

Como forma de solucionar o imbróglio causado pela própria instituição bancária, esta forneceu nova conta para depósito das parcelas vincendas (evento nº 1559702).

O depósito judicial, contudo, não obstou que a instituição bancária credora inscrevesse o nome da empresa e de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da parcela de novembro de 2017, o que é comprovado por meio dos documentos juntados no evento nº 1559704.

Diante da aludida inscrição, a empresa agravada, não obstante o depósito judicial, optou por pagar diretamente ao
BANCO DO BRASIL S/A
, em 20/12/2017, a parcela relativa a novembro de 2017, o que comprova por meio do extrato bancário acostado no evento nº 1559703. Na mesma data adimpliu com a prestação referente a dezembro de 2017, nos termos do ajuste.

Desse modo, a margem da discussão sobre os acontecimentos que provocaram as dificuldades no cumprimento do acordo, o fato é que a empresa agravada comprovou que pagou, diretamente à instituição bancária, a parcela do acordo com vencimento em novembro de 2017, cujo valor havia depositado judicialmente em momento anterior.

Assim, considerando que o valor depositado em conta judicial não foi utilizado para saldar o pagamento da aludida parcela, assim como, não havendo notícias de que a devedora se encontra inadimplente com as demais prestações, não há razão para reforma da r. decisão ora recorrida que autorizou a empresa a levantar o depósito judicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA – APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ACORDO HOMOLOGADO
–
IMPOSIÇÃO DE DIFICULDADES PARA PAGAMENTO DE PARCELA
–
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE
–
POSTERIOR PAGAMENTO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1.
Na instância originária, as partes litigantes entabularam acordo nos autos da ação de cobrança originária articulada pelo banco agravante em desfavor da empresa agravada, que foi homologado judicialmente em julho de 2017.

2
.
Ao tentar realizar o depósito da parcela referente a novembro de 2017, a empresa agravada não logrou êxito, considerando que a conta indicada, na qual foram inclusive realizados os depósitos anteriores, havia sido bloqueada, fato este comprovado nos autos. Tal circunstância ensejou o depósito judicial do valor.

3.
O depósito judicial, contudo, não obstou que a instituição bancária credora inscrevesse o nome da empresa e de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da parcela de novembro de 2017.

4
.

Diante da aludida inscrição, a empresa agravada, não obstante o depósito judicial, optou por pagar diretamente ao banco em 20/12/2017, a parcela relativa a novembro de 2017, o que comprova por meio do extrato bancário acostado neste instrumento. Na mesma data adimpliu com a prestação referente a dezembro de 2017, nos termos do ajuste.

5.
Desse modo, a margem da discussão sobre os acontecimentos que provocaram as dificuldades no cumprimento do acordo, o fato é que a empresa agravada comprovou que pagou, diretamente à instituição bancária, a parcela do acordo com vencimento em novembro de 2017, cujo valor havia depositado judicialmente em momento anterior, sendo, assim, justa a autorização para levantamento do depósito judicial.

6.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.